Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O rol dos casos de doença que autoriza a concessão do benefício do passe livre no transporte coletivo deve ser interpretado literalmente.

2. A prova pericial carreada aos autos afasta qualquer dúvida sobre a situação do recorrente, tendo a perita judicial afirmado que o autor, ora apelante, é portador de patologia que não permite qualificá-lo como deficiente para fins do benefício do programa passe livre.

3. Recurso desprovido